Tribunal: TJDFT
Processo: 0733725-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravantes/réu) em face da decisão proferida (ID 138377563, dos autos de origem) nos autos da ação anulatória de ato administrativo, n.o 0715263-39.2022.8.07.0018, proposta pela CONSTRUTORA GONTIJO LTDA (agravado/autor), que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para reduzir as multas do Auto de Infração de no 4079/2022 em valor equivalente a 100% (cem por cento) do valor do principal, nos seguintes termos: (...) Vistos etc. 1. Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo ajuizada por CONSTRUTORA GONTIJO LTDA, com pedido de tutela de urgência deduzida em face do DISTRITO FEDERAL. Esclarece que em 28/07/2022, na BR 060, em frente ao Núcleo Rural Engenho das Lajes, Gama/DF, o veículo de propriedade do Requerente (placa OFM 0J37) foi autuado pela administração fiscal do Distrito Federal (Auto de Infração de no 4079/2022); que o lançamento fiscal decorreu do fato da Requerida ter transportado mercadorias de cimento sem o acompanhamento de documento fiscal. Importante observar que, posteriormente à abordagem, o condutor apresentou o DANFE no 5.381 necessário. Frisa-se que o valor originário do débito tributário de ICMS é de R$ 287,10. Nada obstante, a Requerida, de forma desproporcional e confiscatória, estiolou multa acima do patamar constitucional num montante total de R$ 3.824,58. Alega que o ato é claramente confiscatório, razão pela qual pugna pela retificação do referido lançamento fiscal nos parâmetros estipulados pela jurisprudência brasileira. Requer concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade da cobrança Auto de Infração de no 4079/2022 do DF de acordo com o artigo 151, inciso V, do CTN. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. Esclarecida a questão da legitimidade ativa da autora (petição de ID 138513307), passo à análise do pedido de tutela de urgência. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput). O § 1o do mesmo dispositivo aduz que, “para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”. Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Na hipótese dos autos, os documentos que instruem a inicial revelam que a autora foi autuada pelo fisco distrital por ter transportado mercadorias de cimento sem o acompanhamento de documento fiscal. Com efeito, o valor originário do débito tributário de ICMS é de R$ 287,10. Todavia, a Requerida, de forma desproporcional e confiscatória, estipulou multa acima do patamar constitucional num montante total de R$ 3.824,58. De fato, a multa imposta no Auto de infração em epígrafe é confiscatória, conforme proíbe o art. 150, inciso IV da CF/88. Note-se que a multa sobre o acessório é da ordem de 1000% do imposto devido, conforme artigo 364, inciso I, alínea “a” c/c artigo 365, inciso VI, ambos do Decreto 18.955/97. Ocorre que o Colendo STF já sedimentou o entendimento de que a multa não pode ser superior ao valor devido do tributo (nesse sentido: ARE 1058987 AgR/SP, julgado em 01/12/2017, Rel. Min. Roberto Barroso). Assim, não é o caso de declarar a nulidade do Auto de Infração ou suspender sua exigibilidade, mas sim de reduzir o seu valor aos parâmetros adequados à jurisprudência. Assim, presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, ainda que parcialmente. Forte nessas razões, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência para reduzir as multas do Auto de Infração de no 4079/2022 em valor equivalente a 100% (cem por cento) do valor do principal. (...) Em suas razões recursais (ID 40038886), o agravante/réu sustenta que o artigo 1.059, do Código de Processo Civil de 2015, dispõe que, à tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública, aplica-se o disposto nos artigos. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 e que, nesse sentido, a lei federal no 8.437/1992, em seu artigo 1o, §3o, preconiza que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. ” Defende que, no caso, o juízo a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a redução das multas do Auto de Infração de no 4079/2022 em valor equivalente a 100% (cem por cento) do valor do principal e que, sem maiores esforços hermenêuticos, percebe-se que a pretensão deduzida inaudita altera pars corresponde ao pedido de mérito, cuidando-se, portanto, de tutela de urgência de natureza satisfativa e que esgota o objeto da ação, ainda que parcialmente. Alega que a jurisprudência do TJDFT rechaça tutelas provisórias concedidas em desfavor da Fazenda Pública que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação. Afirma que o artigo 151, II, do CTN, autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito mediante o depósito de seu montante integral, uma vez que o depósito constitui um direito subjetivo do contribuinte, sendo meio apto à suspensão da cobrança do tributo, bem como para evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute a exigibilidade da exação e que, desse modo, somente com a garantia integral da dívida em dinheiro é suficiente para possibilitar a suspensão automática do débito, por aplicação do artigo 151, II, do CTN e da Súmula no. 112 do STJ. Ao final, requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido o presente agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada para revogar a tutela de urgência, bem como para intimar o autor a garantir integralmente a dívida. Sem preparo, em face de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e nos termos da decisão proferida pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.696.396, conheço do recurso, uma vez que se trata de questão envolvendo alteração de competência. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. De um lado, há o deferimento em parte do pedido de tutela de urgência para reduzir as multas do Auto de Infração de no 4079/2022 em valor equivalente a 100% (cem por cento) do valor do principal. De outro lado, prosseguir com o julgamento desse agravo de instrumento sem que se defira o pedido de efeito suspensivo à decisão combatida poderá acarretar danos de difícil ou impossível reparação ao agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, porquanto poderia haver a redução indevida do valor das multas do Auto de Infração. Ademais, superado esse perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.